Tribunal: TJSP
Processo: 2310516-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. SOCIEDADE COOPERATIVA. Decisão que intimou a exequente para que se manifestasse acerca do interesse na penhora de cotas sociais e a condicionou à observância do procedimento previsto no artigo 861 e seguintes do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da exequente. Alegação de que as cooperativas possuem legislação própria e não se

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. SOCIEDADE COOPERATIVA. Decisão que intimou a exequente para que se manifestasse acerca do interesse na penhora de cotas sociais e a condicionou à observância do procedimento previsto no artigo 861 e seguintes do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da exequente. Alegação de que as cooperativas possuem legislação própria e não se submetem ao procedimento imposto. Verificado. Rito que oneraria demasiadamente a parte agravante. Ausência de afronta ao princípio da "affectio societatis". Precedente desta C. 37a Câmara de Direito Privado. Decisão reformada para permitir a penhora, sem que haja necessidade de observância do procedimento previsto no artigo 861 e seguintes do CPC. RECURSO PROVIDO.